Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE CARÁTER PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. No pedido do agravo de instrumento, a agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, ora embargada, requereu i) a revogação da gratuidade de justiça da agravada/embargante e, subsidiariamente, ii) a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para obter informações sobre a real situação financeira da agravada/embargante. 2.1. No acórdão embargado, foi afastado o pedido principal (revogação da gratuidade de justiça), e acolhido o pedido subsidiário (consulta aos sistemas disponíveis ao juízo); a revogação da gratuidade de justiça da embargante não foi objeto de discussão no acórdão, de modo que é insubsistente a alegação da embargante de que “o acórdão é omisso ao adotar critérios meramente abstratos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça”. 2.2. Assim, hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento e determinar a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud a fim de obter as informações sobre a real situação financeira da agravada/embargante.

3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.